Tribunal: TJDFT
Processo: 0749661-37.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-11-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0749661-37.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SANTANDER BRASIL ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA. AGRAVADO: WASHINGTON DA PAIXAO ISIDORIO DO NASCIMENTO D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação de tutela recursal, interposto por Santander Brasil Administradora de Consórcio LTDA em face da r. decisão (ID 74899085, no processo de referência) que, nos autos da Ação de Busca e Apreensão movida em desfavor de Washington da Paixão Isidório do Nascimento, deferiu a liminar de busca e apreensão do automóvel alienado fiduciariamente, mas advertiu o credor de que, até ulterior determinação do Juízo, o bem não poderá sair do Distrito Federal nem ser vendido. O Agravante argumenta, em suma, que não existe previsão legal sobre tal exigência e salienta que, caso não ocorra a purga da mora, a propriedade do bem se consolidará automaticamente em nome do credor. Assim, requer o deferimento da antecipação da tutela recursal para que seja observado o art. 3o, § 1o, do Decreto-Lei no 911/69, a fim de que seja excluída a proibição de remoção e alienação do veículo após a consolidação da propriedade em favor da instituição financeira Agravante. Preparo comprovado (ID 21463749 e 21463750). É relatório. Decido. Os arts. 995, parágrafo único, e 1.019, inciso I, ambos do CPC/15, condicionam a antecipação dos efeitos da tutela recursal ou a suspensão da eficácia da decisão recorrida à existência de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e à demonstração da plausibilidade do direito invocado nas razões recursais. Na hipótese dos autos, vislumbro a presença parcial de tais requisitos. No caso em exame, a instituição financeira é credora de automóvel alienado fiduciariamente ao Agravado. Comprovado o inadimplemento do devedor, o d. Juízo de origem determinou, liminarmente, a busca e apreensão do veículo. Contudo, na mesma decisão, impossibilitou a alienação ou a retirada do bem desta unidade federativa até ulterior determinação. Observo que a própria argumentação versada nas razões de Agravo aponta a similaridade entre o que foi decidido na origem e os fundamentos expostos pelo Recorrente. O próprio Agravante afirma que a propriedade se consolida em nome do credor fiduciário após 5 (cinco) dias da execução da liminar. Logo, como ainda não houve o esgotamento do prazo para a purgação da mora, tampouco operou-se a consolidação da propriedade em favor do Recorrente. Nesse cenário, é adequado que o credor fique impossibilitado de vender o veículo ou retirá-lo do Distrito Federal durante o prazo de purga da mora, pois o devedor tem a faculdade de adimplir o débito pendente nesse tempo, de acordo com a planilha apresentada na inicial. Se assim o fizer, o bem lhe será restituído. Nesse mesmo sentido, é a jurisprudência deste eg. TJDFT: “PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. CONDICIONAMENTO, À AUTORIZAÇÃO JUDICIAL, DA SAÍDA DO VEÍCULO DO DISTRITO FEDERAL. NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA APENAS DO PRAZO DE 5 DIAS ESTABELECIDO NO ART. 3o, § 1o DO DECRETO-LEI N.o 911/69. DECISÃO CORRETA. AGRAVO IMPROVIDO. 1. Cuida-se de agravo de instrumento, interposto contra decisão proferida em ação de busca e apreensão, em alienação fiduciária, em que o juiz advertiu o autor de que o bem não poderia sair do DF sem prévia comunicação ao juízo, dentro do prazo de purgação da mora (pelo total da planilha elaborada pelo autor), a fim de eventual restituição em caso de pagamento da dívida. 1.1. Em seu agravo, o recorrente alega que inexiste previsão legal para proibição de remoção do veículo da comarca. Afirma que, após ter sua posse consolidada nos moldes do Dec.-Lei n. 911/69, que não faz nenhuma exigência ou proibição quanto a remoção do veículo após consolidada sua posse nas mãos do credor, violando assim o referido dispositivo. (...) 2.2. Verifica-se, portanto, que a propriedade e posse plena e exclusiva do bem serão consolidadas no patrimônio do credor fiduciário em 5 dias contados da execução da liminar, pois este é o prazo que o devedor tem de pagar a dívida e ser restituído da posse do bem, livre e desembaraçado de quaisquer ônus. Após escoado esse prazo, o credor terá à disposição o veículo, independentemente de medida judicial, salvo se houver alguma disposição contratual que diga o contrário. (...) 4. A decisão agravada não merece reparos, porquanto a advertência de que o bem não poderia sair do Distrito Federal tem relevância dentro do prazo facultado para a purgação da mora (pelo total das parcelas vencidas e vincendas), devendo ser observado apenas o transcurso do prazo de 5 dias, contados da execução da liminar (art. 3o, § 1o do Decreto-Lei n.o 911/69). 5. Agravo improvido”. (Acórdão 1257118, 07080259120208070000, Relator: JOÃO EGMONT, 2a Turma Cível, data de julgamento: 17/6/2020, publicado no PJe: 29/6/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifou-se) Logo, na presente hipótese, o perigo de dano está primordialmente a favor do devedor, haja vista a possibilidade de reaver o automóvel caso pague a dívida tempestivamente. No entanto, assiste razão ao Recorrente sobre o fato de que, se não for purgada a mora, a propriedade se consolida automaticamente em nome do credor. Por consequência, as restrições judiciais impostas devem perdurar somente enquanto não esgotado o referido prazo concedido ao devedor para pagar a dívida. Privar o credor de exercer as faculdades arroladas no art. 1.228 do Código Civil quando já tiver se tornado o real proprietário do bem é medida ilegal, que nitidamente atenta contra o resultado útil do processo. Assim, defiro parcialmente o pedido de antecipação de tutela recursal para determinar que as restrições impostas na r. decisão agravada, sobre a impossibilidade de que o bem seja alienado ou removido do Distrito Federal, perdurem somente até o esgotamento do prazo de purga da mora. Oficie-se, comunicando a presente decisão ao nobre Juízo a quo. À parte Agravada para apresentar resposta no prazo legal. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator